Tribunal: STF
Processo: HC 68739
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-01
Data de publicação: 1991-10-01

Ementa:
- Inquerito  policial  militar:  arquivamento a  pedido   do
Procurador,  cassado  pelo  STM,  mediante   correição   parcial   do
Auditor-Corregedor, com remessa dos autos ao Procurador-Geral  (CPPM,
art. 498, "b" c/c  art.  397,  par. 1.): 1) compatibilidade   com   a
legitimação exclusiva do Ministério Público para a ação penal pública
e com a tese do Promotor Natural,  que  há  de  conciliar-se  com  os
princípios  de  unidade  e  indivisibilidade   da   instituição;   2)
impertinencia  da   invocação   de   coisa   julgada:   caráter   não
jurisdicional da  decisão  judicial  que  defere  o  arquivamento  de
inquerito policial.